Tribunal: TJMT
Processo: 1024563-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024563-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), ISRAEL CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 036.172.101-39 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES APONTANDO A NARCOTRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE –

EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL – LICITUDE DA PROVA COLHIDA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a anulação das provas colhidas durante a busca domiciliar, sobretudo se há indicativos de que a ação policial ocorreu em razão de fundadas suspeitas cunhadas pela existência de prévias investigações apontando a mercancia de entorpecentes pelo paciente, que foragiu ao avistar os policiais, caracterizando estado de flagrância,
hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e dos elementos probatórios obtidos
.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (
TJMT, Enunciado n. 25).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Israel Cesar de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 186104167:

“(...) Das alegações deduzidas na impetração, em conjunto à documentação que instrui o writ, têm-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10/10/2023 e teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, o impetrante sustenta a nulidade da busca domiciliar que culminou na lavratura do auto flagrancial após apreensão de narcóticos na residência do paciente, porquanto lastreada unicamente na interceptação de um indivíduo e não precedida de qualquer investigação prévia, circunstâncias consideradas manifestamente ilegais e insuficientes à demonstração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais na residência do suspeito; o que, segundo o impetrante, além de nulificar o flagrante e todas as provas dele derivadas, enseja o relaxamento da prisão preventiva atualmente experimentada por ISRAEL CÉSAR DE OLIVEIRA.

Outrossim, assevera, em linhas gerais que além dos ilícitos imputados ao paciente não envolverem violência ou grave ameaça à pessoa, inexistem elementos de convicção aptos a indicar que, acaso solto, voltará a atentar contra a ordem pública ou prejudicará os meios e fins do processo [ausência do periculum libertatis]; a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as providências cautelares alternativas, descritas no art. 319 do CPP.

Forte em tais argumentos, reclama a concessão in limine da ordem, para o fim de anular o auto de prisão em flagrante, sendo relaxada a prisão preventiva experimentada pelo paciente, fixando-se, acaso necessário, quaisquer das providências acautelatórias do art. 319 do CPP, e expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de habeas corpus. A inicial de habeas corpus veio instruída com os documentos digitais de ID 186087694 e ID 186091653.”

O pedido de liminar foi
indeferido
em sede de plantão judiciário (Id. 175607658).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 187457162).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
187816650
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Israel Cesar de Oliveira
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03).

Em apertada síntese, o autor da prefacial sustenta a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada pela Polícia Militar e do flagrante dela decorrente, e a possibilidade de substituição da medida por cautelares diversas.

Conforme se dessume dos autos, a inteligência da Polícia Militar repassou informações para a viatura policial do bairro Lixeira, na cidade de Cuiabá/MT, de que a residência do paciente funcionava como ponto de tráfico de drogas.

Diante dessas informações, os policiais militares se deslocaram até o endereço repassado e avistaram Israel entregando algo para um usuário, razão pela qual se aproximaram para realizar a abordagem de ambos, oportunidade em que o paciente foragiu para o interior da residência.

Com o usuário foram localizadas 3 porções de cocaína, R$ 70,00 e um aparelho celular. Em razão das fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior da casa do paciente, os policiais adentraram na residência e encontraram substancias entorpecentes e diversos materiais comumente utilizados para traficância, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência:

“(...)“A guarnição da VTR lixeira 01 foi acionada pela A.L.I. do 1o BPM, onde informaram que estavam monitorando uma residência onde estaria ocorrendo tráfico de drogas, a qual fica na rua são benedito, bairro lixeira, e que avistaram o suspeito Josuan (vulgo formiga) passando algo para uma pessoa nesta residência (...) Em poder do suspeito Israel oi encontrado uma bolsa cor preta com detalhes colorido e dentro desta havia a quantia de r$ 1.894,50 (mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, 15 (quinze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, uma balança digital pequena, uma máquina de cartão mercado pago, 06 (seis) munições calibre 32 intactas, uma arma artesanal estilo caneta com uma munição calibre 22 intacta e uma balança digital portátil para 50kg; ainda em poder do suspeito Israel, foi encontrado em sua cintura, um revólver marca taurus calibre 32 no 613985 com seis munições de mesmo calibre intactas; após a detenção do suspeito Israel, retornamos à sua residência, onde em buscas no local, foi encontrado um notebook cor cinza marca Dell, um rolo de plástico filme e vários aparelhos celulares (...)”
(Id. 186091653 – p. 9).

Em razão do exposto, o paciente foi preso em flagrante delito e, realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante, destacando a legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, e converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade em concreto do delito, sobretudo pelo fato de que este vinha sendo praticado em local de presença de crianças.

De observar-se, a guarnição da polícia militar estava em rondas pelo bairro e ao receber uma notícia anônima de que havia comercialização de drogas na residência do custodiado se dirigiu até o local e chegando lá encontrou algumas porções de drogas e alguns aparelhos destinados aà prática de traficância.

Além disso, vale destacar que no momento da abordagem não havia nenhum sinal de que o custodiado estava usando a substância entorpecente encontrada, demonstrando que estava realizando a traficância naquele local. Não obstante, o fato de ser usuário não afasta a traficância.

No caso, como dito, além e ser encontrado na residência do custodiado artefatos que demonstram que ele vinha destinando as suas atividades para o meio da traficância, há de se observar foi encontrado uma arma no local, o que deixa induvidosa a necessidade da garantia da ordem pública pela gravidade em concreto.

A corroborar com o exposto acima, segue decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. 1. A prisão cautelar é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida, na hipótese de eventual condenação. 2. No caso, ao contrário do alegado, o decreto preventivo encontra-se fundamentado na necessidade da garantia da ordem pública, tendo sido demonstrada a probabilidade concreta de reiteração criminosa, considerando o fato de o recorrente responder a outros processos e inquéritos, inclusive pela mesma prática delitiva - furto -, circunstância que evidencia a periculosidade social do agente. 2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 51684 MG 2014/0236228-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/11/2014, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2014).

(...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de ISRAEL CESAR DE OLIVEIRA.”
(Id.
186091653 - p. 91
).

Contra essa decisão é que se insurge o impetrante, sustentando que carece de fundamentação válida, já que se baseia nas provas ilicitamente obtidas pela busca e apreensão realizada pela Polícia Militar, a qual violou a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

No entanto, ao contrário da alegação trazida na impetração, a busca domiciliar decorreu de fundadas suspeitas de que o paciente trazia consigo e tinha em depósito drogas ilícitas, especialmente porque já era alvo de monitoramento pelo setor de inteligência da Polícia Militar.

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Na hipótese, havia fundada suspeita oriunda da existência de monitoramento e investigação realizada previamente pelo setor de inteligência da Polícia Militar, indicando a participação do paciente na prática do crime de tráfico de drogas, e, ao avistar a guarnição policial, tentou se esquivar da abordagem fugindo para o interior do imóvel e, na sequência, pulando o muro da casa.

Logo, existindo estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, não visualizo, nesse momento processual, ilegalidade ou irregularidade na busca domiciliar, apta a justificar a declaração de nulidade da prova produzida na fase inquisitiva ou a revogação da prisão impugnada.

Ademais, a medida impugnada se faz necessária para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, demonstrada pela variedade, quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (duas porções de substância análoga a
maconha
, quinze porções de substância análoga a
pasta base de cocaína
).

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, constata-se que a prisão cautelar da paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023